Tribunal: TJDFT
Processo: 0706860-31.2024.8.07.0012
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. MENOR IMPÚBERE. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM 20% (VINTE POR CENTO) DO SALÁRIO MÍNIMO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta por genitor contra sentença que, em ação de alimentos ajuizada por menor de 4 (quatro) anos, representada por sua genitora, fixou pensão alimentícia em 20% (vinte por cento) do salário mínimo, a serem pagos até o dia 10 (dez) de cada mês, mediante depósito em conta bancária da mãe. O apelante pleiteia redução para 15% (quinze por cento) sob alegação de renda inferior a 01 (um) salário mínimo e dificuldades financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o percentual de 20% (vinte por cento) do salário mínimo fixado a título de pensão alimentícia está adequado às possibilidades do alimentante, à luz das necessidades presumidas da menor e do princípio da proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento é compartilhado entre ambos os genitores, conforme art. 229 da Constituição Federal e art. 1.703 do Código Civil, observando-se as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante.
4. As necessidades da filha menor são presumidas, dispensando comprovação robusta, e abrangem despesas essenciais como alimentação, saúde, educação, vestuário e lazer.
5. Alegações de dificuldades financeiras, desemprego informal ou constituição de nova família, desacompanhadas de prova efetiva, não autorizam a redução do valor fixado, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A pensão fixada em 20% (vinte por cento) do salário mínimo representa solução proporcional, já inferior ao pedido inicial (40%), garantindo o sustento mínimo da criança sem reduzir o alimentante a estado de vulnerabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A mera alegação de incapacidade financeira, desacompanhada de prova efetiva, não autoriza a redução do valor fixado a título de alimentos.
2. As necessidades de filhos menores são presumidas, sendo obrigação solidária de ambos os genitores assegurar seu sustento.
3. A constituição de nova família ou o nascimento de outro filho não justificam, por si sós, a redução da pensão alimentícia.